Tribunal: TJES
Processo: 5018465-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018465-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: MARCIANA GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva arguida por instituição financeira, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo a rejeição da alegação de ilegitimidade passiva como uma delas.

A hipótese de exclusão de litisconsorte, prevista no art. 1.015, VII, do CPC, não se confunde com a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, que apenas determina o prosseguimento do feito com a parte no polo passivo.

A tese de ilegitimidade passiva pode ser reapreciada na sentença, conforme art. 1.009, §1º, do CPC, não configurando prejuízo irreparável.

A aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige demonstração de urgência ou risco de inutilidade do provimento jurisdicional final, circunstâncias ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não é recorrível por agravo de instrumento.

A hipótese de rejeição da ilegitimidade passiva não se confunde com a de exclusão de litisconsorte, prevista no art. 1.015, VII, do CPC.

A sistemática recursal do CPC de 2015 privilegia a impugnação da decisão interlocutória por ocasião da apelação, quando não houver risco de prejuízo imediato à parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015, VII; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.08.2018; TJES, AI nº 5003008-03.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5000719-58.2020.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5018465-36.2024.8.08.0000

Agravante:
Banco Votorantim S.A.

Agravado:
Marciana Gomes de Oliveira

Relator:
Des. Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5018465-36.2024.8.08.0000 em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil (id. 12834839).

O agravo de instrumento fora manejado contra decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada pela ora agravada MARCIANA GOMES DE OLIVEIRA (id.
53031987 dos autos de origem - 5002068-63.2024.8.08.0011).

Na decisão impugnada, o agravo de instrumento não foi conhecido sob o fundamento de que a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadra nas hipóteses de cabimento do recurso, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, ainda que se considere a taxatividade mitigada reconhecida pela Tese 998 do STJ (id. 12834839).

Assim, no presente recurso, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida acarreta prejuízo irreparável, pois a instituição financeira teria sido incluída indevidamente no polo passivo da demanda, sem vinculo direto com a prestação de serviços objeto da ação.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5018465-36.2024.8.08.0000

Agravante:
Banco Votorantim S.A.

Agravado:
Marciana Gomes de Oliveira

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por considerar inexistente hipótese legal de cabimento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC, que estabelece, de forma taxativa, as situações em que é possível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias.

Cumpre esclarecer que a rejeição da alegação de ilegitimidade passiva em nada se confunde com a hipótese de exclusão de litisconsorte, prevista no inciso VII do art. 1.015 do CPC. A decisão agravada apenas rejeitou, de forma incidental, a preliminar de ilegitimidade passiva, determinando o regular prosseguimento da demanda.

Em verdade, a tese de ilegitimidade passiva pode ser renovada em sede de contestação e reapreciada pelo juízo de origem, inclusive em sentença. A sistemática recursal do Código de Processo Civil prestigia o princípio da decisão definitiva, evitando a fragmentação do julgamento por meio de recursos prematuros, salvo nas hipóteses de manifesta urgência ou risco à utilidade do processo, o que não se verifica no presente caso.

Além disso, não há que se falar na aplicação do Tema 998 do STJ, que justifique a mitigação do rol, por não se tratar de matéria que, se não apreciada de imediato, possa causar risco de inutilidade ao provimento jurisdicional final ou prejuízo irreparável à parte.

Portanto, a decisão recorrida está em plena conformidade com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada sobre o tema, inclusive deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003008-03.2020.8.08 .0000 AGVTE: VIAÇÃO SERRANA LTDA. AGVDO: ROSANNA SÁTIRO DE JESUS RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE REJEITARA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA RÉ. inaplicabilidade do tema nº 988 do stj . QUESTÃO QUE PODERÁ SER EXAMINADA, SEM GRANDE PREJUÍZO, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I- A luz do art . 1.015 do CPC, a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não é recorrível por Agravo de Instrumento, embora possa ser impugnada em sede de Apelação ou contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º do CPC . II- Conforme definido pelo STJ no Tema nº 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, situação não configurada na espécie. III-
A decisão interlocutória que rejeita excluir a Ré, mantendo-a no processo, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação
. IV- Preliminar de inadmissibilidade recursal acolhida. Recurso não conhecido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, acolher a preliminar de inadmissibilidade recursal arguida de ofício para não admitir o Agravo, a teor do voto proferido pelo e. Relator . Vitória (ES), de de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003008-03.2020.8 .08.0000, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DESCABIMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE VERSA SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – DESCABIMENTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE - MERA PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE- IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA- RELAÇÃO DE CONSUMO – HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento prevalente na Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“mesmo sendo o rol do art. 1 .015 do CPC de taxatividade mitigada, a jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte são firmes quanto ao descabimento do agravo de instrumento que versa sobre ilegitimidade passiva”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006495, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28.01.2020, Data da Publicação no Diário: 11 .02.2020). 2. Na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do Código de Processo CIvil se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a exclusivamente a terceiro . 3. A inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, decorrerá da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não se tratando de requisitos cumulativos. A toda evidência, o fato de poder a prova ser produzida pelo próprio consumidor não infirma a inversão do ônus determinada pelo Juízo a quo, eis que evidenciada a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor no caso vertente.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50007195820248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento
, por ausência de previsão legal específica ou situação de urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.